Tribunal: TJSP
Processo: 1027740-24.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Preliminares de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir rejeitadas - Imóvel arrematado em hasta pública – Sentença concessiva de segurança - Validade da incidência de ITBI sobre o valor da alienação do imóvel em leilão – Tributo que só poderá ser cobrado a partir do registro do título no Cartório de Imóveis e não da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Preliminares de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir rejeitadas - Imóvel arrematado em hasta pública – Sentença concessiva de segurança - Validade da incidência de ITBI sobre o valor da alienação do imóvel em leilão – Tributo que só poderá ser cobrado a partir do registro do título no Cartório de Imóveis e não da arrematação – Entendimento pacífico do C. STJ – Sentença mantida - Recursos, oficial e voluntário da municipalidade, improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027740-24.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada TAYANA
MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027740-24.2018.8.26.0053 -Voto no 31940
2
Voto no 31.940
Apelação no 1027740-24.2018.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Tayana Maria de Oliveira Almeida
Interessado: Diretor do Departamento de Arrecadação e Cobrança da
Subsecretaria da Receita Municipal de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de São Paulo
Preliminares de inadequação da via eleita e falta de interesse de
agir rejeitadas - Imóvel arrematado em hasta pública Sentença
concessiva de segurança - Validade da incidência de ITBI sobre o
valor da alienação do imóvel em leilão Tributo que só poderá ser
cobrado a partir do registro do título no Cartório de Imóveis e não
da arrematação Entendimento pacífico do C. STJ Sentença
mantida - Recursos, oficial e voluntário da municipalidade,
improvidos.
Cuida-se recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de fls. 81/86, a qual concedeu a segurança postulada na
presente ação mandamental, garantindo à impetrante o direito ao
recolhimento do ITBI com base no valor da arrematação, buscando a
municipalidade, nesta sede, a reforma do julgado, alegando,
preliminarmente, inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação
probatória, e falta de interesse de agir, sob o argumento de que poderia o
impetrante requerer avaliação especial do valor estimado antes de
ingressar em juízo, nos termos do artigo 7o da Lei Municipal no
11.154/91, introduzido pelo artigo 26, da Lei Municipal n° 14.256/06 e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027740-24.2018.8.26.0053 -Voto no 31940
3
no mérito, arguindo, em suma, que o valor obtido em leilão judicial não
condiz com o valor de mercado, motivo pelo qual não pode ser utilizado
como base de cálculo do aludido imposto, sob pena de violação ao artigo
38
do Código Tributário Nacional, devendo ser determinado o
recolhimento do tributo pelo valor venal, calculado nos termos da
legislação de regência (fls. 92/109).
Recurso oficial interposto.
Apelo
tempestivo,
isento
de
preparo,
não
respondido (fl. 121), sobrevindo manifestação da douta Procuradoria Geral
de Justiça à fl. 124 reiterando parecer de fls. 78/79.
Os autos foram remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
As preliminares arguidas pela municipalidade,
como já decidido na bem lançada sentença, não comportam guarida.
Assim é, porque a Lei Municipal no 14.256/06 não
esvaziou o objeto desta impetração, uma vez que ela tão-só reafirmou a
sistemática acerca do arbitramento precoce da base de cálculo do ITBI,
alegadamente de modo ilegal e abusivo trazida no Decreto Municipal no
46.228/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027740-24.2018.8.26.0053 -Voto no 31940
4
Ademais, fundada a violação do direito líquido e
certo na tese de ilegalidade da exigência daquele imposto pelo referido
critério instituído na legislação local, este mandado de segurança é sim
perfeitamente cabível, a teor do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição
Federal, não demandando dilação probatória para seu desate.
Portanto, necessário o provimento jurisdicional
clamado pela apelada e sendo adequada a via processual por ela eleita
para os fins nela colimados, exsurge seu interesse de agir neste caso.
E, na questão de fundo, melhor sorte não colhem
as insurgências.
Assim é, porque a base de cálculo do ITBI, neste
caso em que a aquisição é decorrência de arrematação em hasta pública, é
o valor da própria arrematação do bem, sendo o valor de mercado
utilizado para aquisições de relação negocial entre as partes, como a
compra e venda de um imóvel, este entendimento está firmado no C.
Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado transcrito, na parte que
interessa:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ITBI.
ARREMATAÇÃO
JUDICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO, E NÃO DO VALOR VENAL.
(...)
4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a arrematação
corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente, é de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027740-24.2018.8.26.0053 -Voto no 31940
5
considerar como valor venal do imóvel aquele atingido em hasta
pública. Este, portanto, é o que deve servir de base de cálculo do ITBI."
(REsp 863.893/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma).
Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos
EDcl no Ag 1391821/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe
01/07/2011)
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA
7/STJ.
IMÓVEL
ALIENADO
JUDICIALMENTE.
VALOR
VENAL
CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO. CRITÉRIO PARA
CÁLCULO DO ITBI. VALOR DA ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, via de regra,
aferir a adequação da via eleita, bem como a existência ou não de
direito líquido e certo que ampare a ordem mandamental, demanda a
incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
pela Súmula 7/STJ. 2. É entendimento pacífico deste STJ que, nas
hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde
ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins
de cálculo do ITBI. Precedentes: AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/05/2014, DJe 13/05/2014 e AgRg no REsp 1.317.793/MG, de
minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe
29/10/2013. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg no AREsp 437720/MG Relator Ministro SÉRGIO KUKINA
DJe 24/09/14).
E quanto ao fato gerador para a incidência deste
tributo, tem-se que é o momento em que há a efetiva transmissão do
direito real sobre o bem imóvel, o que significa dizer no momento em que
há o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis,
conforme os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.
Veja-se que o que a Lei Municipal pretende é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027740-24.2018.8.26.0053 -Voto no 31940
6
definir hipótese de incidência em momento anterior à ocorrência do fato
gerador deste tributo, ofendendo ao artigo 110 do Código Tributário
Nacional.
Neste sentido, também, é o entendimento da
supramencionada Colenda Corte:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ITBI.
ARREMATAÇÃO
JUDICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO
E
NÃO
O
VENAL.
PRECEDENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280
DO STF. OMISSÃO
ART. 535, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO
PROVIDO PELA ALÍNEA "C". 1. A arrematação representa a aquisição
do bem alienado judicialmente, considerando-se como base de cálculo
do ITBI aquele alcançado na hasta pública. (Precedentes: (REsp
863.893/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
DJ 07/11/2006; e REsp 2.525/PR, Rel. Ministro ARMANDO
ROLEMBERG, PRIMEIRA TURMA, DJ 25/06/1990). 2. Nesse sentido,
o precedente: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER
VIVOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. VALOR DA
AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA ARREMATAÇÃO. I - O fato gerador
do ITBI só se aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem imóvel.
Precedentes: AgRg no Ag no 448.245/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de
09/12/2002, REsp no 253.364/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, DJ de 16/04/2001 e RMS no 10.650/DF, Rel. Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 04/09/2000. Além disso, já
se decidiu no âmbito desta Corte que o cálculo daquele imposto “há de
ser feito com base no valor alcançado pelos bens na arrematação, e
não pelo valor da avaliação judicial” (REsp. n.o 2.525/PR, Rel. Min.
ARMANDO ROLEMBERG, DJ de 25/6/1990, p. 6027). Tendo em vista
que a arrematação corresponde à aquisição do bem vendido
judicialmente, é de se considerar como valor venal do imóvel aquele
atingido em hasta pública. Este, portanto, é o que deve servir de base
de cálculo do ITBI. (...)” (STJ - REsp 1188655/RS Relator Ministro
LUIZ FUX DJe 08/06/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027740-24.2018.8.26.0053 -Voto no 31940
7
Também é o entendimento desta 15a Câmara de
Direito Público, confira-se:
“ITBI - Município de São Paulo Insurgência contra a concessão da
segurança Pretensão da impetrante a que a autoridade coatora se
abstenha de cobrar o imposto a partir da data da arrematação Não
subsunção ao fato gerador do ITBI, por não se caracterizar em
transmissão de propriedade do imóvel Recursos oficial e voluntário
não providos.” (TJSP Apelação no 0038216-85.2011.8.26.0053
Relator Desembargador ERBETA FILHO DJ 12/02/2015)
Em consequência, a concessão da segurança era
medida imperiosa e resta mantida, inclusive, por seus próprios
fundamentos.
Por tais motivos,
nega-se
provimento
aos
recursos, oficial e voluntário da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR